Tribunal: TJDFT
Processo: 0740198-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740198-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA, FACE TO FACE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, FACE DREAMS OPERACAO LOGISTICA LTDA, SKIN LAB LABORATORIO DA BELEZA LTDA, MAKE DREAMS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PHARMA COSMETICS INDUSTRIA LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 26/11/2025 a 04/12/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora